Tribunal: TJSP
Processo: 1141196-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE MULTAS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMA SUPERVENIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para suspender a exigibilidade de multas administrativas aplicadas no âmbito de contrato de concessão, atualizadas pelo IPCA desde a assinatura, sob a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE MULTAS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMA SUPERVENIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para suspender a exigibilidade de multas administrativas aplicadas no âmbito de contrato de concessão, atualizadas pelo IPCA desde a assinatura, sob a alegação de aplicação retroativa de norma superveniente mais benéfica (Resolução AMLURB no 108/2017).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível aplicar retroativamente a Resolução AMLURB no 108/2017 para afastar a atualização monetária prevista no contrato desde sua assinatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença encontra-se suficientemente fundamentada ao enfrentar de forma clara a incidência da cláusula contratual que prevê atualização monetária anual pelo IPCA desde a assinatura, afastando a alegação de nulidade por vício de fundamentação.
A licitação vincula as partes às condições do edital e do contrato, assegurando igualdade de oportunidades e o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, de modo que a alteração unilateral do marco inicial da atualização monetária implicaria quebra da isonomia e modificação indevida da equação contratual.
A Resolução AMLURB no 108/2017 não modificou os critérios contratuais de atualização monetária, limitando-se a regulamentar parâmetros sancionatórios já previstos, não havendo fundamento jurídico para sua aplicação retroativa como norma mais benéfica.
A atualização monetária não constitui penalidade, mas instrumento de recomposição do valor para evitar enriquecimento sem causa por parte do devedor.
A alegação de demora administrativa para afastar a atualização monetária encontra óbice na coisa julgada formada em ação anterior, que decidiu definitivamente a questão, vedando nova rediscussão.
A multiplicidade de ações e recursos sobre as mesmas multas com objetivo de postergar o pagamento caracteriza abuso do direito de ação e contraria a boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.